Tribunal: CARF
Processo: 15504.730995/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730995/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CASTELO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos
termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação.
Precedentes da CSRF.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL. EFEITOS
PROSPECTIVOS.
Não podem retroagir em prejuízo do contribuinte as mudanças de
entendimento da Receita quanto à tributação das operações de permuta, sob
pena de lesar a proteção da confiança, aspecto subjetivo da segurança jurídica.
INCORPORADORA.
VALORES
RECEBIDOS
DE
CLIENTES.
REEMBOLSO
DE
SERVIÇOS
CONTRATADOS
A
TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não tendo sido comprovado que os valores recebidos de clientes se referem a
mero reembolso por serviços do interesse destes, contratados a terceiros e
pagos pela Incorporadora, deve ser mantida a tributação como receita de
prestação de serviços.
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE DIREITO DE CONSTRUIR POSTERIOR
AO CONTRATO DE PERMUTA.
Não comprovado que os valores recebidos se tratam de reembolso, correta a
sua tributação como renda própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para determinar a exclusão das receitas de permuta de
imóveis nos valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00. Vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert (relatora), que lhe deu provimento parcial em maior extensão, para excluir
também as receitas referentes a reembolso no valor de R$ 41.028,80; e os conselheiros Ricardo
Marozzi Gregório, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que lhe negaram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730995/2012-85
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à matéria em que a relatora foi
vencida, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de IRPJ apurado com base no lucro presumido, sobre
o valor avaliado de bens imóveis objeto de permuta com unidades de sua própria produção, não
computados como receita bruta tributável e também relativamente à CSLL, PIS e COFINS
reflexos.

As alegadas infrações foram apuradas por meio do Termo de Verificação Fiscal
do qual transcrevo os principais pontos:

Recebimento de imóvel como parte do pagamento da venda de unidade em
construção:

O preço total da mencionada unidade, reajustável, foi de R$ 1.208.000,00 (Um milhão,
duzentos e oito mil Reais), sendo que R$ 394.000,00 corresponderam ao imóvel
recebido como parte do pagamento, conforme disposições contratuais abaixo transcritas:

"3.1. O preço será pago da seguinte forma:

(...)

3.1.5. R$ 394.000,00 (Trezentos e noventa e quatro mil reais) representados por 01
(uma) Nota Promissória em igual valor, vinculada a este contrato, a ser quitada contra
a outorga da propriedade do imóvel constituído pelo Apartamento 302 (Trezentos e
dois), situado na Rua Alvarenga Peixoto, n° 1363 — Bairro Santo Agostinho — CEP:
30180-121, em Belo Horizonte — MG, matriculado sob o n° 102.401 do Cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
e/ou gravames."

(...)

2°) Pelo registro da unidade recebida como parte do pagamento da unidade 1601, valor
do lançamento R$ 394.000,00:

Débito Conta 1.1.2.03.002 — Imóveis a Comercializar; Crédito 3.1.1.01.001 — Custo
Incorporação.

Em 01/01/2009:

Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Pela amortização do débito do cliente em função do recebimento de unidade em
permuta, valor do lançamento R$ 394.000,00:

Débito Conta 2.3.1.01.009 — Receita Diferida; Crédito Conta 1.1.2.01.009 — Clientes.

Com base nesses registros contábeis, constatou-se que o valor do imóvel recebido como
parte do pagamento da unidade 1601 não transitou por conta de receita operacional da
empresa e, portanto, não foi considerado na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.

Serviços de instalação de sistema de ar condicionado:

Os documentos apresentados foram dois recibos emitidos pela empresa Castelo
Engenharia e Construções Ltda. Um no valor de R$ 528,80, em nome de José Francisco
de Sousa, adquirente da unidade 702 do empreendimento Ed. Residencial José Maria
Valia e o outro, no valor de R$ 40.500,00, em nome de Flávio Brandão Resende,
adquirente de oito unidades no mesmo empreendimento (n°s 501, 602, 701, 802, 901,
1002, 1101, 1202, 1301 e 1402), ambos datados de 20/04/2009. A soma desses valores
totaliza o montante do reembolso no valor de R$ 41.028,80.

Em sua resposta, a fiscalizada apresentou apenas cópias das notas fiscais de venda de
materiais e serviços de instalação de ar condicionado, respectivamente: nota fiscal n°
001024, emitida por Armando Clima Ltda, CNPJ 03.039.370/0001-20, em 18/03/2009,
no valor total de R$ 36.986,00; e nota fiscal n° 000062, emitida por Leonardo de Souza
Monducci Climatização — ME (Armando Clima), CNPJ 09.650.986/0001-10, em
18/03/2008, no valor total de R$ 7.483,20. Em ambas as notas fiscais constava a
fiscalizada como destinatária dos materiais e serviços.

Sobre o oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de pagamento de
instalação do sistema de ar condicionado a fiscalizada respondeu que não foram
computados no preço de venda das unidades, uma vez que não estavam previstos
quando da época da negociação. Continuou sua argumentação no sentido de não
representaram preço de venda, nem aditivo à mesma, o valor foi considerado como
reembolso dos clientes, sendo o mesmo deduzido da conta onde foram imputados os
custos desta instalação. Por este motivo, tais valores não foram oferecidos à tributação.

Foi confirmado com base nos registros contábeis que a fiscalizada não incluiu na base
de cálculo para apuração do lucro presumido, os valores definidos como reembolso de
despesas para instalação de previsão de pontos do sistema de ar condicionado.

Independente dos termos utilizados, o fato é que essas despesas reembolsadas têm
natureza de receita auferida decorrentes dos serviços de instalação de sistema de ar
condicionado e assim devem ser consideradas.

A fiscalizada não comprovou que tenha havido um vínculo contratual entre os
adquirentes das unidades e os prestadores dos serviços, hipótese que justificaria o
ingresso de recursos no caixa da fiscalizada, originário do reembolso pelos adquirentes,
sem que os mesmos fossem reconhecidos como sua receita própria.

Assim sendo, os valores recebidos referentes aos serviços de instalação de pontos de ar
condicionado classificam-se como receita própria da fiscalizada, nos termos da
legislação vigente (vide arts. 224, 518 e 519 do RIR/99 citados no item 2.1.1).

No presente caso, os serviços de instalação de sistema de ar condicionado não se
confundem com a atividade de construção civil exercida pela fiscalizada, tanto que os
materiais e equipamentos empregados não sofrem alteração, ou seja, conservam suas
qualidades de bens móveis, inclusive podem ser retirados.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Nesse sentido, tal serviço enquadra-se na hipótese do art. 15, § 1°, III, letra "a" para fins
de definição do percentual a ser aplicado sobre a receita bruta considerada e, portanto,
se sujeita ao percentual de 32% (trinta e dois por cento). Abaixo a transcrição do citado
dispositivo:

(...)
Portanto, procedeu-se à constituição do crédito tributário relativamente ao IRPJ,
apurado com base no lucro presumido, sobre os valores dos serviços de instalação de
pontos de ar condicionado nas unidades vendidas anteriormente mencionadas, não
computados como receita bruta tributável no montante dos pagamentos identificados a
esse título, ou seja, R$ 49.536,80 (Quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis Reais
e oitenta centavos) e também, relativamente à CSLL, à Contribuição para o PIS e à
COFINS como reflexos, mediante lavratura de Auto de Infração.

Permuta de imóveis de cliente com unidades de construção própria

Segundo o Contrato de Promessa Irretratável de Permuta de imóveis, datado de
15/01/2007, o cliente Flávio Brandão Resende permutou três imóveis, apt°s 2101 e
2102 do Ed. Villa Del Monte e apt° 1302 do Ed. Prof. Darcy Bessone, por oito unidades
autônomas do Residencial Teresinha Brandão Resende a serem construídas (unidades
n°s 501, 602, 701, 801, 802, 901, 1002 e 1101, alteradas posteriormente para as de n°s
401, 502, 601, 701, 702, 801, 902 e 1001). Cópia do mencionado contrato foi
apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 03 e encontra-se anexa

Conforme pode ser verificado, a compra integral do terreno concretizou-se em
07/05/2009, com a lavratura da escritura de compra referente à última fração e o
correspondente registro em 18/06/2009. Nesse momento foi implementada a condição
suspensiva, e, portanto, nos termos das normas vigentes, deveria ter sido reconhecida a
receita, no valor de R$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil Reais) referentes à
avaliação dos imóveis recebidos em permuta, que no presente caso, por não ter sido
identificada torna no negócio, corresponde ao valor de venda (preço) dos imóveis a
serem entregues pela construtora (SCP/fiscalizada).

Por todo o exposto, concluiu-se que a fiscalizada deixou de reconhecer receita própria
advinda da venda de unidades de produção própria com permuta de bens imóveis,
quando da implementação da condição que suspendia o seu reconhecimento, sem que
houvesse respaldo legal para tal procedimento.

Portanto, procedeu-se à constituição do crédito tributário relativamente ao IRPJ,
apurado com base no lucro presumido, sobre o valor avaliado dos bens imóveis
permutados com as unidades de sua própria produção, não computado como receita
bruta tributável e também, relativamente à CSLL, à Contribuição para o PIS e à
COFINS como reflexos, mediante lavratura de Auto de Infração.

Pagamento efetuado por cliente de parcela de Unidades de Transferência do
Direito de Construir - UTDC's correspondentes às unidades adquiridas

A fiscalizada foi intimada a esclarecer o lançamento contábil, datado de 08/04/2009,
que representou um depósito em sua conta corrente mantida junto ao Banco Mercantil
do Brasil (débito na Conta Contábil n° 1.1.1.02.001), no valor de R$ 50.000,00
(Cinqüenta mil Reais), cuja contrapartida ocorreu na Conta n° 1.2.1.22.001 — Obra por
Incorp. — Terreno R.Gonçalves Dias 759, cujo histórico do lançamento informava "Vr.
cred. n/cta ref. recebto Flavio B. Resende ref. acerto terreno". A documentação
pertinente também foi solicitada. (item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 02).

A resposta apresentada foi a seguinte:

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

"Para a efetiva incorporação do empreendimento adquiriu-se UTDCs para
complementar as exigências do terreno a ser construído. Este valor de R$ 50.000,00
refere-se ao reembolso pago pelo Flávio Brandão Resende. O crédito em conta corrente
pode ser comprovado através de extratos já enviados em atendimento à intimação
inicial."

(...)

Conforme se observou no tópico anterior (2.2.1.) o cliente Flávio Brandão Resende
adquiriu oito unidades do Ed. Residencial Teresinha Brandão Resende, por meio de
permuta de bens imóveis. A promessa de permuta dos imóveis foi formalizada em
15/01/2007, por meio do Contrato de Promessa Irretratável de Permuta de imóveis.

Para viabilizar o projeto ou para melhor aproveitamento do potencial construtivo do
terreno, conforme informado pela fiscalizada em sua resposta acima, fazia-se necessário
adquirir Unidades de Transferência do Direito de Construir (UTDCs), o que foi feito
independentemente da pendência relativa à compra do terreno, pois essa era a forma de
resguardar o projeto original.

Ocorre que essa aquisição (das UTDCs) se deu após a negociação com citado cliente e,
portanto, tal custo não foi repassado ao mesmo ou não estava inserido na avaliação
fixada para os imóveis recebidos em permuta, tanto que procedeu-se posteriormente ao
reembolso proporcional às suas unidades.

Dessa forma, o reembolso que o cliente efetuou em 08/04/2009, no valor de R$
50.000,00, referente à aquisição de UTDCs, correspondente à parcela de suas unidades,
não pode ser visto de outra forma que não seja como complemento do preço dessas
unidades. E se é preço pago em virtude do custo incorrido na construção, é receita
própria da atividade que deveria ter sido considerada pela fiscalizada.

Em resposta, informou:

"Em complemento à compra do terreno do Edifício Residencial Terezinha Brandão,
adquiriu-se UTDCs. Isto em atendimento à exigência da Prefeitura de Bhte., para um
melhor aproveitamento do percentual construtivo do terreno. A parte paga pelo Flávio
Brandão, refere-se a parcela das suas unidades. Sendo o reembolso feito pelo mesmo
através de crédito em conta corrente da empresa. Como este valor não estava preyis.to
na negociação das unidades vendidas à este cliente, o mesmo arcou com este custo na
proporção de suas unidades. Não caracterizou preço de venda, nem aditivo à esta, o
valor foi considerado como reembolso, sendo o mesmo deduzido da conta de Terreno
no custo da obra. Por este motivo, não foi oferecido à tributação."

Ora, Flávio Brandão Resende não é sócio, é cliente. A fiscalizada dá um tratamento
equivocado ao pagamento efetuado pelo mesmo referente à parcela das UTDCs
correspondentes às suas unidades adquiridas. A aquisição de UTDCs é custo e assim
como quaisquer outros existentes em uma atividade comercial compõe o preço de
venda, juntamente com outras despesas, margem de lucro etc. Quando o cliente
reembolsa ou paga por qualquer custo incorrido na produção do bem contratado, ele está
pagando o preço pela aquisição desse bem, portanto, receita do vendedor, conforme
mencionado anteriormente.

Nesse sentido, pertinente relembrar o disposto na cláusula 3.3 do Contrato de Promessa
Irretratável de Permuta de imóveis, citada no tópico anterior, a qual dispôs que os
apartamentos prometidos em permuta seriam construídos por conta exclusiva da SCP
em referência, ficando o cliente permutante (Sr. Flávio Brandão Resende) exonerado de
toda e qualquer despesa relativa ao custeio da construção, regularização e divulgação do
empreendimento.

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Na impugnação, contextualiza os fatos e delimita o objeto da autuação no quadro
a seguir:

Em relação às operações de permuta de imóveis no lucro presumido, a
contribuinte afirma, em suma, que a autuação não merece prosperar porque os imóveis recebidos
em permuta não representam acréscimo patrimonial, o qual se identifica com o conceito de
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que é o núcleo do fato gerador do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN.

Assevera que “na permuta, não existe aumento patrimonial, porque o bem que
saiu do patrimônio, como pagamento, tem o mesmo valor do bem que entrou. O valor de
mercado dos bens se equivale. As partes envolvidas, ao aceitarem a permuta entre si,
indiretamente aceitam que o bem recebido e o bem entregue são coisas equivalentes.”

Vale-se de exemplos da legislação que trata de ganho de capital, menciona o
Parecer PGFN 970/91 e cita precedentes da jurisprudência administrativa e judicial de modo a
demonstrar o acerto da sua argumentação.

Textualmente, defende que:

Ora, é, no mínimo, contraditório que a operação de permuta de imóveis sem
recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no
lucro presumido dê origem a receita tributável pelo IRPJ e CSLL, quando tais operações
não são tributáveis se realizadas por pessoas jurídicas no lucro real ou mesmo por
pessoas físicas. Inaceitável tal entendimento, de vez que em todas as situações (IRPF,
IRPJ/ Lucro Real e IRPJ/ Lucro Presumido) a base legal aplicável é a mesma, ou seja, o
art. 43 do CTN.

Afirma que deixou de oferecer os imóveis recebidos em permuta à tributação com
base em entendimento da própria Receita Federal, conforme soluções de consulta que
transcreveu. Defendeu que a mudança de entendimento não pode retroagir em prejuízo do
contribuinte e transcreveu o art. 14 da Instrução Normativa n° 740, de 2 de maio de 2007, a qual
trata do processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, onde se lê que “a
nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem após a sua publicação na
Imprensa Oficial”.

Desse modo, requereu a exclusão da tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
os valores dos imóveis objeto de permuta nos anos-calendários indicados.

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

No ponto relativo à compra e instalação de sistemas de ar condicionado, refere
que os valores recebidos de cliente se tratam de reembolso pela contratação por ela mesma de
instalação da sistema de ar condicionado. Ademais, ainda que se tratasse de receita de prestação
de serviço não poderia ser tributada a 32%, pois o percentual para o lucro presumido é de 8%,
nos termos do art. 518 do RIR/99.

Em relação à permuta de imóveis — reembolso de clientes — aquisição de
unidades de construção própria (UTDCs), a contribuinte limitou-se a defender que caberiam as
mesmas ponderações desenvolvidas quanto à não ocorrência do fato gerador nas operações de
permuta. Em suas palavras:

Ora, o cliente em questão ofereceu o imóvel (terreno), mais UTDCs, que são direitos
relativos a imóveis, recebendo em troca as unidades imobiliárias.

O fato de os referidos direitos (UTDCs) terem sido adquiridos pela Construtora, por
conta e ordem do cliente permutante (daí o ressarcimento), em nada invalida a operação
como sendo de permuta.

Alfim, requereu a total improcedência dos autos de infração.

O Acórdão julgou a impugnação improcedente, aos seguintes e resumidos
argumentos:

Preliminarmente, aparenta ter razão a impugnante tendo em vista que haviam
pressupostos normativos para exclusão dos valores das permutas da sua receita bruta
porém com a pacificação das divergências pela COSIT, através da Solução de
Divergência no 5 de 2010 deveria a impugnante ter retificado sua DIPJ respectiva,
adequando-se a interpretação pacificada e tida como conhecida por todos em razão do
princípio constitucional da publicidade. . A Solução de Divergência da Cosit no05 de 01
de dezembro de 2010 foi publicada no DOU de 14/12/2010, seção 01, página 58.

A impugnante também tenta se albergar na IN 740 de 02/05/2007 que regulamenta o
processo de consulta e resguarda os postulantes em processos de consulta mas em
nenhum momento fez prova de que era titular em qualquer das consultas que trouxe nos
autos. Necessário salientar que a proteção que tal IN dá aos titulares de consultas não é
"ad eternum" mas tem prazo certo desde a ciência da decisão contida na consulta.

A segurança jurídica da impugnante estaria garantida caso tivesse retificado sua DIPJ já
que a fiscalização teve início em 23/12/2011 e encerramento em 21/11/2012.

Todavia, tal debate não se adequa ao caso, visto que trata-se de vendas em que parte do
preço, comum neste ramo de negócio, foi pago em imóveis e que deveria ter sido
integrado a receita bruta.

Portanto, concordo com a fiscalização que o valor das permutas compõe parte do preço
das vendas do imóveis, objeto final da construtora.. Não assiste razão a impugnante
neste tópico.

Quanto as receitas das instalação de sistemas de ar condicionado

A impugnante neste tópico apenas constatou o procedimento da autoridade sem trazer
qualquer argumento que afastasse a autuação fiscal, não disse que não prestou o serviço
ou que tal receitas compuseram sua receita bruta, e tendo esta optado pelo Lucro
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Presumido não há como misturar controles de quem faz a apuração com base no lucro
real com a estimativa do lucro em quem opta pelo lucro presumido.
Portanto concordo com a autuação.

Quanto as receitas a relativas a UTCDs não reconhecida

Observo que conforme informado no Termo de Verificação e na impugnação, em Belo
Horizonte para edificação de construções as empresas devem adquirir unidades de
construção própria (UTDCs). Sendo portanto um custo que compõe o preço das futuras
unidades vendidas.

Ocorre que um determinado comprador da impugnante resolveu reembolsar a Castelo
desta despesa, digamos pré-operacional, Assim tal valor deve integrar a base do lucro
presumido, qual seja a receita bruto do ano em que se deu o reembolso.

Não assiste razão a impugnante.

Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação e MANTER o
crédito tributário em litígio.

Em seu recurso voluntário, a recorrente inicialmente contextualiza os fatos e passa
a enfrentar os acórdão recorrido, o qual alega teria cometido diversas impropriedades.

A primeira diz respeito à exclusão dos valores das permutas de sua receita bruta,
que o julgado de piso reconhece como corretos, mas apenas até a publicação da Solução de
Divergia COSIT no 05/2010.

Afirma a recorrente que o julgador a quo pretendeu atribuir à Solução de Consulta
COSIT valor equivalente à fonte do direito que se sobreporia a todas as normas jurídicas e
tributárias do País.

Entende a recorrente que falta “ao acórdão recorrido a motivação que deve servir
de base a todo ato administrativo, no sentido de que se abstém de discutir o fundamento jurídico
do lançamento questionado.”

Além disso, afirma ser falsa a afirmativa aposta pelo julgador a quo na ementa do
acórdão no sentido de que "a Solução de Divergência publicada em DOU obriga os contribuintes
as quais esta alcança".

Menciona a legislação que informa o procedimento da consulta tributária e
ressalta que a resposta dada ao contribuinte vincula a Administração Pública, de modo que o
contribuinte não poderá ser penalizado por adotar posicionamento expresso pelo Fisco. Cita
doutrina e instruções normativas que regulamentam a consulta, as quais dão conta da
vinculatividade no âmbito da RFB das soluções de consulta COSIT e a Solução de divergência a
partir da data de sua publicação.

Em suas palavras:

Como consta do próprio texto do art. 90 da IN RFB 1.396/2013, a Solução de Consulta
Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB.

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Despiciendo dizer que não elas não têm efeito vinculante para o contribuinte, pois
representam apenas o posicionamento do Fisco, sua interpretação da lei, e não
constituem norma de direito vinculante para o sujeito passivo, como deixa claro a IN
RFB 1.396/2013.

Afirma que em relação à receita de instalação de sistema de ar condicionado, nas
operações imobiliárias o raciocínio do julgador não procede, e que falta motivação ao ato
administrativo.

No caso em tela, a instalação de sistema de ar condicionado é componente
indissociável do imóvel e, portanto, seu valor constitui receita da atividade no lucro presumido,
submetendo-se ao percentual de 8% para definição da base de cálculo.

Prossegue em suas razões defendendo que “na permuta pura e simples, não se
realiza a hipótese de incidência do imposto de renda, conforme definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, pois não há acréscimo patrimonial. O imposto de renda tem como fato
gerador o aumento patrimonial, que não confunde com um mero ingresso ou a reposição de
patrimônio (riqueza antiga), nos termos do artigo 43 do CTN.”

Defende textualmente que:

Na permuta, não existe aumento patrimonial, porque o bem que saiu do patrimônio,
como pagamento, tem o mesmo valor do bem que entrou. O valor de mercado dos bens
se equivale. As partes envolvidas, ao aceitarem a permuta entre si, indiretamente
aceitam que o bem recebido e o bem entregue
são coisas equivalentes.

O valor de mercado de um ativo é o preço que esse ativo atinge presentemente no
mercado, com base na oferta e procura que se verificam para o ativo no presente, na
negociação entre partes independentes.

Por sua vez, segundo a nova legislação societária brasileira alicerçada na Lei n° 11.638
do ano 2007 e na Medida Provisória 449 do ano 2008, valor justo é definido como
sendo o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado entre
partes interessadas, conhecedoras do assunto e independentes entre si, com a ausência
de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação compulsória.

No presente caso, o suposto "ganho" inferido pela autoridade fiscal mostra-se apenas
potencial. Sua realização dar-se-á, ou não, conforme o caso, somente quando da
eventual posterior alienação dos imóveis recebidos em permuta.

Portanto, o suposto "ganho" se configura como um evento futuro e incerto, não podendo
ser a ele atribuída a condição de fato gerador de tributo.

A recorrente afirma, ademais, que o julgador de piso se equivocou ao confundir
contratos de direito civil que são distintos, e que teria desqualificado a natureza de cada um.
Refere acórdão do antigo Conselho de Contribuintes e reitera que na permuta não existe aumento
patrimonial, fato gerador do imposto de renda e da CSLL. Transcreve os arts. 121, II; 123 e 431
do RIR/99, e defende que todos eles têm como base legal o art. 43 do CTN. Transcreve trecho do
Parecer PGFN no 970/91 no sentido de que quando há mera troca de bens não há ganho de
capital. Cita jurisprudência administrativa no sentido de que na permuta de imóveis com
recebimento de torna, as unidades imobiliárias recebidas serão registradas no ativo da pessoa
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

jurídica, enquanto a torna será computada em conta de receita. Informa que no âmbito judicial
este entendimento igualmente prevalece.

Menciona que “Após a análise do conceito de acréscimo e do fato gerador do
imposto de renda, vê-se que o potencial acréscimo em uma permuta de participações societárias
não enseja a tributação pelo imposto de renda, em vista da inocorrência de seu fato gerador” e
que esse entendimento já foi acolhido pelo TRF2.

Destaca que por força da legislação e jurisprudência, não há que se falar em fato
gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Defende que o embasamento da autuação, a Solução de Divergência COSIT/RFB
n° 5, de 2010 é inaceitável, porque confere tratamento tributário distinto em razão do regime de
tributação adotado (lucro real ou presumido), quando o fundamento legal para todos os casos
deveria ser o art. 43 do CTN.

Concluiu o ponto afirmando que “as permutas não estão sujeitas à tributação,
seja na pessoa física, no lucro real ou no lucro presumido, por não se configurar o fato gerador
dos tributos e contribuições federais.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Do conhecimento do recurso

O recurso é tempestivo e a matéria vertida no recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

II – Do mérito
2.1 Receitas relativas à permuta de imóveis
De início ressalto que neste ponto, por haver efeitos idênticos, tratarei
conjuntamente da permuta de imóveis realiza a título de pagamento de venda de unidade em
construção (R$ 394.000,00) e permuta de imóveis de cliente com unidades de construção própria
(R$ 2.300.000,00)

Conforme relatado, a autoridade fiscal entendeu que os imóveis recebidos em
permuta nos casos mencionados deveriam ser tributados como receita própria em razão de a
recorrente ter optado pelo lucro presumido.

Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Afirmou o julgador de piso que “trata-se de vendas em que parte do preço,
comum neste ramo de negócio, foi pago em imóveis e que deveria ter sido integrado a receita
bruta.”

No ponto, tenho que assiste razão à recorrente, pois, de fato uma operação de
permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ
com base no lucro presumido não gera receita tributável pelo IRPJ e CSLL. Com efeito, o que se
deve observar neste caso, para verificar a ocorrência do fato tributável por IRPJ (e em
consequência pela CSLL) é se houve aumento patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN.

Com razão a recorrente quando menciona que o acórdão recorrido é recheado de
impropriedades, sendo a primeira delas a inadequada comparação da permuta com compra e
venda sem considerar as normas que efetivamente devem incidir no caso concreto, mormente o
art. 43 do CTN. Assim, incabível no âmbito tributário equiparar permuta à compra e venda.

Sobre esse tópico, vale transcrever julgado relativo a recurso especial em que o
Conselheiro Caio César Nader Quintella delineou em seu voto vencedor de forma clara e precisa,
os contornos da presente controvérsia:

Numero do processo: 11080.001020/2005-94
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Nov 10 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Jan 21 00:00:00 BRT 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO
PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
LEGAL.
CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA IMOBILIÁRIA.
DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE
NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN. A
tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento que
não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial. O conceito
legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no 8.981/95,
expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que não se
confunde com o instituto da permuta. Permuta e venda são institutos de Direito
Civil distintos, ainda que o Legislador de 2002 tenha, tecnicamente, optado por
aplainar e coincidir sua regulamentação, exclusivamente no âmbito das relações
privadas. A desconsideração da individualidade e da distinção entre tais institutos,
por meio de uma equiparação total, para fins de incidência tributária, desrespeita
as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN. Sendo a legítima permuta um
negócio de expressão econômica e patrimonial absolutamente neutra, a
determinação da tributação do valor do bem recebido na troca efetuada contraria
e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 9101-005.204
Nome do relator: Edeli Pereira Bessa (vencida), Redator Designado Caio Cesar Nader
Quintella

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Com efeito, no âmbito tributário, o que se deve analisar em relação a estes dois
institutos de direito civil, é se a permuta representa acréscimo patrimonial, o que não se altera em
razão do regime de tributação a que se submete o contribuinte. Não tendo havido acréscimo
patrimonial e disponibilidade econômica na troca de bens equivalente, inexiste o fato tributável
pelo IRPJ.

Exatamente neste sentido também já decidiu o STJ, como se vê:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE
CORRETA
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FALTA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1.
A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas deixa de
apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é
inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula
284/STF. 2. A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei
9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser analisada, pois
o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial
quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a
despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. A Corte a quo
interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o contrato de troca ou
permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e
venda, pois não haverá, na maioria das vezes, auferimento de receita, faturamento
ou lucro na troca. Nesse sentido a lição do professor Roque Antônio Carrazza, em
seu livro Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a edição, pag.45, para quem
"renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais líquidos
ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas." 4. O dispositivo em
comento apenas salienta que as disposições legais referentes à compra e venda se
aplicam no que forem compatíveis com a troca no âmbito civil, definindo suas
regras gerais. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido
(REsp 1733560/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018) [Grifo nosso]
Ademais, absurda a colocação do julgador de piso no sentido de que as mudanças
de entendimento da RFB retroagiriam para afetar operações realizada à luz do anterior. Defendeu
o julgador, no ponto, que bastaria a recorrente retificar sua DIPJ para se adequar ao novo
entendimento da RFB quanto ao ponto.

Além de completamente atécnico, esse argumento beira à má-fé, porque do
julgador de piso, representante da Administração Pública Tributária, se espera um agir com
lisura e consentâneo com as normas vigentes em um Estado democrático de Direito.

Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança
do contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do Estado.

No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança,
Hartmut Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz com a proteção
da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção de decisões e condutas estatais,
especialmente nos casos em que o Estado muda suas decisões ou sua linha de ação. Isso quer
dizer que o contribuinte que dispôs de seus direitos de liberdade e de propriedade porque pautou
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

sua conduta com confiança em ato que posteriormente sofreria alteração não deve ser atingido.1
Por essa razão o renomado jurista alemão sustenta que a proteção da confiança deve garantir ao
administrado/contribuinte aquilo que ele já alcançou.2

Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à
operação de permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no entendimento da
RFB vigente à época em que realizou as operações.

Exigir retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança de
entendimento da RFB é argumento perverso e de todo contrário ao Estado de Direito.

Registro, assim, a lição de Judith Martins-Costa, quando menciona que se hoje se
empresta um novo significado à segurança jurídica, por meio da proteção da confiança legítima
dos contribuintes (ou dos administrados), a Administração Pública deve igualmente mudar seu
papel, não sendo mais possível unicamente uma postura de não intervenção nos direitos
fundamentais, mas de atuação no sentido de sua promoção.3

Pelo exposto, dou provimento ao recurso no ponto, para determinar a exclusão dos
valores de R$ 394.000,00 e R$ 2.300.000,00 relativos à permuta de imóveis.

2.2 Das receitas relativas a reembolso de despesas havidas com a contratação de instalação
de sistema de ar condicionado

Em relação a este tópico, o julgador a quo afirma que:

A impugnante neste tópico apenas constatou o procedimento da autoridade sem trazer
qualquer argumento que afastasse a autuação fiscal, não disse que não prestou o serviço
ou que tal receitas compuseram sua receita bruta, e tendo esta optado pelo Lucro
Presumido não há como misturar controles de quem faz a apuração com base no lucro
real com a estimativa do lucro em quem opta pelo lucro presumido.
Portanto concordo com a autuação.

No TVF, por sua vez, foi expressamente assentado que:

Os documentos apresentados foram dois recibos emitidos pela empresa Castelo
Engenharia e Construções Ltda. Um no valor de R$ 528,80, em nome de José Francisco
de Sousa, adquirente da unidade 702 do empreendimento Ed. Residencial José Maria
Valia e o outro, no valor de R$ 40.500,00, em nome de Flávio Brandão Resende,
adquirente de oito unidades no mesmo empreendimento (n°s 501, 602, 701, 802, 901,
1002, 1101, 1202, 1301 e 1402), ambos datados de 20/04/2009. A soma desses valores
totaliza o montante do reembolso no valor de R$ 41.028,80.

1 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no Direito
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 449.
2 MAURER, Hartmut. Contributos para o Direito do Estado. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 64.
3 MARTINS-COSTA, Judith. Almiro do Couto e Silva e a re-significação do princípio da segurança
jurídica na relação entre o Estado e os cidadãos. In: Ávila, Humberto (org.). Fundamentos do Estado
de Direito: Estudos em Homenagem Ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros,
2005. p. 146.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Em sua resposta, a fiscalizada apresentou apenas cópias das notas fiscais de venda de
materiais e serviços de instalação de ar condicionado, respectivamente: nota fiscal n°
001024, emitida por Armando Clima Ltda, CNPJ 03.039.370/0001-20, em 18/03/2009,
no valor total de R$ 36.986,00; e nota fiscal n° 000062, emitida por Leonardo de Souza
Monducci Climatização — ME (Armando Clima), CNPJ 09.650.986/0001-10, em
18/03/2008, no valor total de R$ 7.483,20. Em ambas as notas fiscais constava a
fiscalizada como destinatária dos materiais e serviços.

Sobre o oferecimento à tributação dos valores recebidos a título de pagamento de
instalação do sistema de ar condicionado a fiscalizada respondeu que não foram
computados no preço de venda das unidades, uma vez que não estavam previstos
quando da época da negociação. Continuou sua argumentação no sentido de não
representaram preço de venda, nem aditivo à mesma, o valor foi considerado como
reembolso dos clientes, sendo o mesmo deduzido da conta onde foram imputados os
custos desta instalação. Por este motivo, tais valores não foram oferecidos à tributação.

Entendo que há um equívoco na lógica utilizada pela autoridade fiscal, que
entendeu por tributar como receita de prestação de serviços os valores recebidos a título de
reembolso. Alega que o contrato de prestação de serviços deveria ter sido firmado diretamente
com a cliente da recorrente. No entanto, verifica-se que a recorrente contratou empresas para a
realização das instalações de ar condicionado, e o valor recebido foi tributado como se ela
mesma tivesse prestado o serviço.

Ora, há aí uma contradição e uma impossibilidade fática: a considerar os fatos
como postos pela autoridade fiscal, a recorrente teria recebido valor por serviço prestado por ela
a si mesma.

A própria autoridade fiscal refere as notas fiscais de prestação do serviço, em
valores que correspondem àqueles pagos pelo cliente à recorrente a título de reembolso.

Se a contratação precisa ser direta, segundo a lógica da autoridade fiscal, não
haveria a necessidade de reembolso, e o cliente teria pago diretamente ao prestador, e não à
recorrente.

As soluções de consulta indicadas no TVF somente tratam da alíquota aplicável
em caso de serviço de instalação de ar condicionado, situação que não se identifica com a
hipótese dos autos, em que se analisa se os valores recebidos pela recorrente de um cliente seu
podem ser considerados como reembolso e assim ficarem livres da tributação por não se tratarem
de receita própria.
No caso, entendo que a operação foi devidamente demonstrada e comprovada
pelos documentos indicados no próprio TVF, limitado ao valor de reembolso comprovado, ou
seja, R$ 41.028,80.

Assim, dou parcial provimento ao recurso no ponto.

2.3. Pagamento efetuado por cliente de parcela de Unidades de Transferência do Direito de
Construir - UTDC's correspondentes às unidades adquiridas

Sobre este tópico, o acórdão recorrido lançou fundamento raso e pouco
esclarecedor, como se infere:

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Quanto as receitas a relativas a UTCDs não reconhecida

Observo que conforme informado no Termo de Verificação e na impugnação, em Belo
Horizonte para edificação de construções as empresas devem adquirir unidades de
construção própria (UTDCs). Sendo portanto um custo que compõe o preço das futuras
unidades vendidas.

Ocorre que um determinado comprador da impugnante resolveu reembolsar a Castelo
desta despesa, digamos pré-operacional, Assim tal valor deve integrar a base do lucro
presumido, qual seja a receita bruto do ano em que se deu o reembolso.

Analisando o TVF, contudo, entendo que de fato, essa receita, recebida após a
contratação havida, não se trata de mero reembolso.

Conforme esclarecido pela própria recorrente em resposta ao TVF “para a efetiva
incorporação do empreendimento adquiriu-se UTDCs para complementar as exigências do
terreno a ser construído. Este valor de R$ 50.000,00 refere-se ao reembolso pago pelo Flávio
Brandão Resende. O crédito em conta corrente pode ser comprovado através de extratos já
enviados em atendimento à intimação inicial.” [Grifo nosso]

Conforme bem colocado no TVF, a argumentação da recorrente esbarra na
previsão contratual expressa no sentido de que as despesas relativas ao custeio da construção e
regularização do empreendimento seriam exclusivamente da recorrente, como se observa:

Nesse sentido, pertinente relembrar o disposto na cláusula 3.3 do Contrato de Promessa
Irretratável de Permuta de imóveis, citada no tópico anterior, a qual dispôs que os
apartamentos prometidos em permuta seriam construídos por conta exclusiva da SCP
em referência, ficando o cliente permutante (Sr. Flávio Brandão Resende) exonerado de
toda e qualquer despesa relativa ao custeio da construção, regularização e divulgação do
empreendimento.

Em suas razões recursais, a recorrente não produz qualquer esforço para
demonstrar eventual equívoco da autuação, tendo se limitado a afirmar que “o cliente em questão
ofereceu o imóvel (terreno), mais UTDCs, que são direitos relativos a imóveis, recebendo em
troca as unidades imobiliárias. O fato de os referidos direitos (UTDCs) terem sido adquiridos
pela Construtora, por conta e ordem do cliente permutante (daí o ressarcimento), em nada
invalida a operação como sendo de permuta.”

Dessa forma, tenho que a autuação deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar a exclusão das receitas de permuta de imóveis nos valores de
R$ 394.000, 00; R$ 2.300.000,00 e de reembolso no valor de R$ 41.028,80.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Voto Vencedor
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
Em que pese o usual brilho que caracteriza os seus votos, a Relatora foi vencida
quanto à tributação das receitas relativas a supostos reembolso de despesa com a contratação de
instalação de sistema de ar condicionado, no valor de R$ 41.028,80. Coube-me, assim, expor as
razões que levaram o Colegiado a dela divergir para negar provimento ao Recurso Voluntário
quanto a tal matéria.
Pois bem, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 58/81,
A fiscalizada foi intimada a esclarecer o lançamento contábil, datado de 22/04/2009,
que representou um depósito em sua conta corrente mantida junto ao Banco Mercantil
do Brasil (débito na Conta Contábil no 1.1.1.02.001), no valor de R$ 41.028,80
(Quarenta e um mil e vinte e oito Reais e oitenta centavos), cuja contrapartida ocorreu
na Conta no 1.1.1.17.010 – Outras instalações, cujo histórico do lançamento informava
“Vr cred. n/cta conf. Aviso”. A documentação pertinente também foi solicitada. (item 2
do Termo de Intimação Fiscal no 03).

A resposta apresentada foi a seguinte:
“Valor recebido do cliente Flávio Brandão Resende, como reembolso de
despesas para instalação de previsão de pontos do sistema de ar condicionado.
No orçamento da obra para composição de preços de custos/vendas, não foi
previsto este custo na composição. A pedido do Cliente, foi realizada, e o custo
da mesma foi reembolsado por ele.”
Os documentos apresentados foram dois recibos emitidos pela empresa Castelo
Engenharia e Construções Ltda. Um no valor de R$ 528,80, em nome de José Francisco
de Sousa, adquirente da unidade 702 do empreendimento Ed. Residencial José Maria
Valle e o outro, no valor de R$ 40.500,00, em nome de Flávio Brandão Resende,
adquirente de oito unidades no mesmo empreendimento (nos 501, 602, 701, 802, 901,
1002, 1101, 1202, 1301 e 1402), ambos datados de 20/04/2009. A soma desses valores
totaliza o montante do reembolso no valor de R$ 41.028,80.
Maiores esclarecimentos sobre essa operação foram solicitados por meio do item 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 04. A fiscalizada foi intimada a informar se os serviços de
instalação de pontos do sistema de ar condicionado efetuados nas unidades adquiridas
pelos clientes Flávio Brandão Resende e José Francisco de Souza foram executados pela
mesmo ou por terceiros. Também foram solicitadas as documentações pertinentes, tais
como: contrato firmado com o prestador do serviço, notas fiscais e comprovantes de
pagamentos.
Em sua resposta, a fiscalizada apresentou apenas cópias das notas fiscais de venda de
materiais e serviços de instalação de ar condicionado, respectivamente: nota fiscal no
001024, emitida por Armando Clima Ltda, CNPJ 03.039.370/0001-20, em 18/03/2009,
no valor total de R$ 36.986,00; e nota fiscal no 000062, emitida por Leonardo de Souza
Monducci Climatização – ME (Armando Clima), CNPJ 09.650.986/0001-10, em
18/03/2008, no valor total de R$ 7.483,20. Em ambas as notas fiscais constava a
fiscalizada como destinatária dos materiais e serviços.
Sobre a divergência de valores verificados entre o total das notas fiscais apresentadas
R$ 44.469,20 (R$ 36.986,00 + R$ 7.483,20) e o montante reembolsado pelos clientes
acima citados, identificados em lançamento contábil, ou seja, R$ 41.028,80, a
fiscalizada em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 05 informou:
“Valores apresentados através das notas fiscais Empresa Armando Clima R$
44.419,20, referente apenas a instalação e compra de equipamentos. Porém, foram
inclusos outros custos, o que dificulta analisar por estar acoplado a todo o prédio.”
Dessa forma, não esclarecida a divergência apontada, importa a efetividades do
pagamento efetuado pelos clientes a título dos serviços de instalação de pontos de
previsão de ar condicionado e que a fiscalizada intitulou como reembolso. (Destacamos)
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.603 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.730995/2012-85

Na Impugnação apresentada (fls. 1.201/1.216), a Recorrente se limitou a afirmar
que “ainda que se admita se tratar de compra dos aparelhos pela construtora e sua posterior
venda aos adquirentes dos imóveis, o que não é o caso, o percentual a ser aplicado para o cálculo
do lucro presumido é de 8% e não 32%, como consta no Auto de Infração”, razão pela qual, na
decisão recorrida, a autuação foi mantida, já que não teria sido apresentado qualquer argumento
capaz de afastá-la. O teor do Recurso Voluntário repete, essencialmente, o que já apresentado na
Impugnação.
A justificativa apresentada pela Recorrente para os ingressos registrados em sua
escrituração contábil não é estapafúrdia. Não é algo raro que os incorporadores realizem, nos
imóveis em construção, serviços não incluídos no preço avençado pelos compradores.
Semelhantemente, não é despropositada a possibilidade de que a Construtora contrate e pague
diretamente os serviços de interesse dos seus clientes e seja por eles ressarcida. De outra parte, é
igualmente frequente que os referidos serviços sejam realizados pela própria incorporadora,
diretamente ou por meio dos seus contratados, e que os clientes lhe paguem um valor adicional
ao preço do imóvel. A distinção, portanto, deve ser realizada a partir das provas apresentadas.
O valor registrado pela Recorrente, em 20 de abril de 2009, poderia ser
considerado um mero reembolso se o serviço fosse contratado pelo cliente e pago pela
Recorrente, e houvesse as provas da identidade entre serviços e valores pago e reembolsado; ou
se a Recorrente pagasse o referido valor a terceiros pelo serviço específico e fosse reembolsada
pelo adquirente no exato valor pago. Os elementos de prova apresentados, contudo, referem-se a
notas fiscais de serviços contratados pela Recorrente para todo o prédio (conforme ela mesma
assume, conforme trecho acima destacado), sem se demonstrar o pagamento a terceiros da pré-
instalação na unidade imobiliária em questão.
Quanto às notas fiscais juntadas às fls. 1.145/1.146, o primeiro documento está
praticamente ilegível, mas percebe-se que se refere a venda de mercadorias (diversos itens); já o
segundo, não se refere a pré-instalação (previsão) de pontos de sistemas de ar-condicionados
(que seriam os serviços de interesse do seu cliente, conforme justificativa apresentada pela
Recorrente), mas a instalação de sistema de ar-condicionado.
Há que se concordar com a posição da relatora, no sentido de que a contratação
direta dos serviços pelo cliente não é requisito para o reconhecimento do reembolso. Mas, não é
esse o fundamento da acusação fiscal. O relevante é que a Recorrente jamais conseguiu
comprovar a sua alegação de que os valores recebidos se trataram de mero reembolso. Deste
modo, tratam-se de receitas por ela auferidas e que merecem ser tributadas, conforme
lançamento de ofício.
Nada a se prover no Recurso Voluntário, quanto a tal matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital